Tribunal: TJSP
Processo: 1004965-24.2014.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004965-24.2014.8.26.0451/50000,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que é agravante SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado MARCELO DUARTE
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004965-24.2014.8.26.0451/50000 - Voto no 28.311
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004965-24.2014.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AGRAVADO: MARCELO DUARTE GOMES
VOTO No 28.311
AGRAVO
INTERNO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO.
Ação
de
reintegração
de
posse
motivada por inadimplemento financeiro. Devolução
do valor residual garantidor. Necessidade de que
o produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem seja maior que o total pactuado como
VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em
contrato, do prévio desconto de outras despesas
ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra
decisão que, em ação declaratória, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial no 1.099.212/RJ, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega ofensa à Súmula 564 do
STJ e ao tema 500. Aduz que o acórdão guerreado não
determinou o prévio desconto de outras despesas ou
encargos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004965-24.2014.8.26.0451/50000 - Voto no 28.311
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental
no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt no
RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt
nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.099.212/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a respeito da
forma de devolução do valor residual garantido nas ações
de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de
arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da
soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior
que o total pactuado como VRG na contratação, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004965-24.2014.8.26.0451/50000 - Voto no 28.311
4
direito do arrendatário receber a diferença, com desconto
prévio, porém, se estipulado no contrato, de outras
despesas ou encargos contratuais. Confira-se a fls.
310/312.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
264/271) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir que, caso o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem seja maior que o
total pactuado como VRG na contratação, o agravante
deverá restituir ao agravado a diferença dos valores
pagos antecipadamente a título de Valor Residual Garantido.
Destacou a turma Julgadora: “Na hipótese
dos autos, extrai-se que o veículo foi restituído ao Réu
em 05.MAR.2003, em cumprimento à antecipação de tutela
deferida pelo magistrado 'a quo' da 6a Vara Cível da
Comarca
de
Piracicaba
(e-fls.
40),
inviabilizando,
portanto, o exercício da opção de comprado bem objeto da
avença. Desse modo, cabível a restituição da diferença
das quantias pagas a título de Valor Residual Garantido
(VRG),
devidamente
atualizadas
a
partir
de
cada
desembolso, com base na tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e com acréscimo de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do
art. 240, CPC/2015, mas desde que o produto da soma do
VRG quitado com o valor de venda do bem seja maior que o
total pactuado como VRG na contratação, conforme entendimento consolidado no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.099.212/RJ, de relatoria do i.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (designado), julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004965-24.2014.8.26.0451/50000 - Voto no 28.311
5
27.FEV.2013, a ser apurado em fase de liquidação de
sentença. (...) Assim, caso o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem seja maior que o
total pactuado como VRG na contratação, o Réu deverá
restituir ao Autor a diferença dos valores pagos
antecipadamente a título de Valor Residual Garantido, o
que se observa no caso em tela conforme parecer da
Contadoria Judicial acostada aos autos(e-fls. 184/186)”
(fls. 269/271).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo a
necessidade de prévio desconto de outras despesas ou
encargos contratuais buscam a prevalência de tese já
rejeitada
no
julgamento
do
paradigma
repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados da Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp
no 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO